Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou à recorrente a prática de furto qualificado (art. 155, §4o, II, do Código Penal), furto qualificado pelo abuso de confiança.
2. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância e o decote da qualificadora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a qualificadora do abuso de confiança nas hipóteses em que há sistema de vigilância no local do crime; e (ii) saber se é possível aplicar o princípio da insignificância em casos de furto qualificado por abuso de confiança.
III. Razões de decidir
4. Resta caracterizado o abuso de confiança, tendo em vista a função de operadora de caixa exercida pela ré, com acesso livre às dependências e produtos da empresa, além do vínculo de lealdade esperado.
5. O fato de haver câmeras de segurança no estabelecimento comercial não afasta a incidência da qualificadora do abuso de confiança, conforme jurisprudência do STJ.
6. No furto qualificado pelo abuso de confiança, a aplicação do princípio da insignificância não é possível em razão da maior reprovabilidade da conduta e da presença de qualificadora.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.